Tribunal: TJES
Processo: 5001864-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-52.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: 3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA
AGRAVADO: DILTON DEPES TALLON NETTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por 3R SERVIÇOS DE TRATORES LTDA – EPP contra acórdão que negara provimento a embargos declaratórios anteriores, visando sanar omissão relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante participou, como parte chamada, de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo pedido fora indeferido por decisão da 1ª Câmara Cível, que reformou entendimento de 1º grau. Requereu-se a fixação de honorários, com base em precedentes do STJ. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora no incidente processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial.

4)
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura, segundo o STJ (REsp 1.925.959-SP), hipótese de improcedência de demanda incidental, com aptidão para gerar coisa julgada e, portanto, enseja a fixação de honorários sucumbenciais.

5)
O incidente de desconsideração possui natureza litigiosa e exige atuação técnica da parte chamada, que se defende de pretensão resistida e atua para proteger seu patrimônio de constrição judicial indevida.

6)
O êxito obtido pela embargante no incidente, reconhecido em decisão colegiada anterior, evidencia sua sucumbência mínima e autoriza a fixação de verba honorária em seu favor.

7)
A omissão do acórdão anterior quanto à verba honorária deve ser sanada, sob pena de violação ao princípio da causalidade e à justa remuneração do trabalho do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora no incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura improcedência de demanda incidental e impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. O princípio da causalidade e o êxito da parte requerida no incidente justificam a fixação da verba honorária em seu favor, mesmo se tratando de procedimento incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.925.959-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, EREsp nº 2.042.753-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, aduz a embargante que a questão dos honorários foi suscitada com base no recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 2.042.753-SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), o qual reconhece o cabimento de honorários em incidentes processuais com alteração substancial da lide, como o indeferimento da desconsideração.

Requer, assim, o saneamento da omissão e a fixação da verba honorária.

A controvérsia sobre o cabimento de honorários em incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem sido objeto de divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.925.959-SP
, de relatoria para o acórdão do e. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, firmou compreensão no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado em demanda incidental, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar em juízo, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL . LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido . 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido . 4.
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1925959 SP 2021/0065960-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Nesse sentido, a
ratio decidendi
do mencionado precedente repousa na natureza litigiosa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O STJ, ao superar a visão estritamente formal, reconheceu que, a despeito de ser um "incidente processual" para fins de localização no CPC/15, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica possui a
natureza jurídica de demanda incidental
.

Isso porque envolve a formação de um litisconsórcio, com a ampliação subjetiva da lide, chamando um terceiro que até então não figurava como parte para se defender de uma pretensão resistida.

O julgamento destaca que o fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido.

Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, equipara-se à sua exclusão quando indicado desde o princípio para integrar a relação processual.

Tal desfecho, ao pôr fim à relação processual criada entre o autor do incidente e o réu do incidente, tem aptidão para gerar coisa julgada material em relação àquele ponto, aproximando-se da natureza de sentença para fins de sucumbência.

Consequentemente, justifica-se a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado na defesa do terceiro que logrou êxito em sua pretensão, evitando seja seu patrimônio afetado por dívida alheia.

In casu
, a empresa/embargante (3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA) foras chamada a integrar incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (processo nº 0000813-45.2018.8.08.0051), distribuído por dependência à ação principal de execução (processo nº 0001440-11.2002.8.08.0051).

A pretensão deduzida pelo embargado (DILTON DEPES TALLON NETTO), era de sujeitar o patrimônio da empresa agravante ao cumprimento de sentença, sob a alegação de fraude contra credores, confusão patrimonial e fraude à execução, decorrentes da cessão de cotas sociais do executado (ATAÍDES CANAL) aos seus filhos, que são sócios da empresa.

A decisão agravada, proferida no bojo do incidente, havia deferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Contudo, o v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível (ID 9975545), ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela 3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA,
deu provimento ao recurso para indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravante
.

Aludida reforma da decisão de primeiro grau em favor da empresa agravante demonstra o
êxito de defesa
no incidente de desconsideração, de modo a ter sido a embargante compelida a contratar advogados e a despender esforços para afastar a pretensão que buscava atingir seu patrimônio.

A despeito do acórdão de ID 13104913 ter negado provimento aos embargos declaratórios anteriores, sob o argumento de caráter infringente, a omissão específica sobre os honorários da parte vencedora no incidente de desconsideração persiste.

Sendo assim, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da causalidade e à justa remuneração do trabalho profissional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, sanando a omissão, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, 3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa do incidente de desconsideração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.